Tribunal: TJDFT
Processo: 0728308-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: NÃO CONFIGURADO O GRAVE FATO GERADOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada ora revista, no que refere: a) aos fatos ocorridos após o protocolo S.O. 026777/2022, consistente na negativa de reconhecimento da prescrição ocorrida em 2021, sendo que mais de oito meses transcorreram sem que fosse viabilizado seu direito de dirigir, o que configuraria dano moral in re ipsa.

II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto, que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: não configurado o grave fato gerador do dano extrapatrimonial, à míngua de demonstração da ilegalidade da conduta (itens VI a VIII da ementa ora revista).

III. Efetivamente, a sentença (mantida por seus sólidos fundamentos) enfatizou que [...] “o dever de indenizar está sujeito à comprovação dos requisitos alinhados nos art. 186 c/c art. 927, todos do Código de Civil, quais sejam: a comprovação do ato ilícito praticado pelo réu, os danos morais e, finalmente, o respectivo nexo de causalidade. Consigne-se que os réus não praticaram qualquer ato ilícito ao condicionar a renovação da carteira de habilitação ao pagamento da citada taxa, pois se limitaram a cobrar os débitos de sua competência, os quais são, inclusive, indisponíveis. Ademais, a mera cobrança de dívida prescrita não é fato a gerar o dano moral, devendo estar acompanhada de efetiva lesão aos direitos da personalidade para que enseje a reparação por danos morais, o que não se observa no presente feito” [...]

IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.

V. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado

VI. Improvidos os embargos declaratórios.